Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-51.2025.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001147-51.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abolitio Criminis, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MANOEL EDINALDO MACHADO DA SILVA - CPF: 230.159.262-68 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DO IMPETRANTE. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO OU DE NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CAMINHÃO UTILIZADO NO TRANSPORTE IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. POSSÍVEL UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO COMBUSTÍVEL. DESCABIMENTO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. ORIGEM DUVIDOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de Delegado de Polícia Civil, que apreendeu caminhão Mercedes-Benz/Atego e 15.000L de óleo diesel S500, em auto de investigação preliminar que apura suposta prática do crime ambiental de transporte irregular de combustível (Lei n. 9.605/98, art. 56).

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de caminhão e carga de combustível durante abordagem policial em região de garimpo;
(ii)
pedido de restituição feito pelo proprietário do caminhão, que não estava conduzindo o veículo no momento dos fatos;
(iii)
motorista que afirmou ser sócio do impetrante;
(iv)
transporte realizado sem a documentação exigida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para produtos perigosos;
(v)
endereço da suposta empresa compradora não localizado e ausência de licenciamento para armazenar combustível;
(vi)
proprietário da suposta empresa compradora responde a uma ação penal por crime ambiental de idêntica natureza, supostamente praticado em 2024;
(vii)
circunstâncias da abordagem indicadoras da destinação clandestina do combustível a garimpo ilegal;
(viii)
investigação em andamento sobre possível crime ambiental.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
restituição do caminhão e da carga ou
(ii)
nomeação do impetrante/apelante como fiel depositário do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença dos requisitos legais para restituição de bens apreendidos;
(ii)
analisar a regularidade da documentação apresentada para transporte de produtos perigosos;
(iii)
examinar o interesse investigatório na manutenção dos bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A restituição de bens apreendidos exige cumulativamente a comprovação da propriedade e origem lícita do bem e a ausência de interesse investigatório ou processual.

6. De acordo com a Resolução ANTT n. 5.998/2022, o transporte rodoviário de produtos perigosos deve ser acompanhado de documentação específica, como Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos (CTPP), Certificado de Inspeção Veicular (CIV) e Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CITPP).

7. A ausência da documentação exigida em lei para o transporte de óleo diesel S500 compromete a regularidade da operação e reflete a possível ilicitude da conduta investigada.

8. A presença de indícios suficientes de que o veículo teria sido sido utilizado como instrumento para a prática de crime ambiental e a demonstração de que ele ainda interessa às investigações –ainda em fase embrionária – impedem a pretendida restituição e a nomeação do impetrante/apelante
como fiel depositário do bem,
nos termos do art. 91, II, “
a
” do Código Penal.

9. É inviável a restituição de carga de combustível quando os autos não contêm prova segura de que ele pertence ao impetrante/apelante, está diretamente vinculado a investigação criminal em andamento e já foi objeto de destinação judicial específica.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 120 e 121; CP, art. 91, II; Lei n. 9.605/98, art. 56; Resolução ANTT n. 5.998/2022, arts. 23 e 35.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF; Tema 1.043.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Manoel Edinaldo Machado da Silva
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que
denegou
a ordem em mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Delegado de Polícia Civil de Pontes e Lacerda, que, em autos de investigação preliminar, instaurado para apurar suposta prática de crime ambiental (art. 56 da Lei n. 9.605/98), apreendeu o caminhão M. Benz/Atego 2426, placas OAW-2E29, chassi 9BM958164LB151818, Renavam 01204758481, ano/modelo 2019/2020,

cor branca, e 15.000 litros de óleo Diesel S500.

Nas
razões recursais
, o apelante alega ser o legítimo proprietário do caminhão, sustentando a licitude da sua origem e a regularidade da operação de transporte da carga de combustível. Pormenoriza que o motorista do veículo possuía habilitação e todos os documentos exigidos em norma específica.

Acrescenta que não houve prática de crime e a constrição do bem não interessaria às investigações.

Assim, reforçando sua condição de proprietário do bem e terceiro de boa-fé, subcontratado pela empresa encarregada de transportar o combustível, requer a concessão da segurança e a restituição do caminhão e da carga ou ao menos sua nomeação como fiel depositário do veículo. (id. 297079851).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 297079855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 306242373).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Manoel Edinaldo Machado

da Silva
impetrou, em primeira instância, mandado de segurança contra ato do Delegado de Polícia de Pontes e Lacerda, sustentando ter sofrido apreensão indevida do caminhão Mercedes-Benz/Atego 2426 de sua propriedade, além da carga de 15.000 litros de óleo diesel S500 transportada no veículo.

Consta que em 25/fevereiro/2025, o veículo, conduzido pelo motorista
Ereovaldo Alves Silva
, trafegava com destino à sede da empresa JB Serviços LTDA., situada na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, após percorrer cerca de sete quilômetros em estrada vicinal.

Em razão da suspeita de crime ambiental, os policiais militares determinaram o retorno à cidade, onde a carga e o caminhão foram apreendidos e o condutor foi liberado.

O boletim de ocorrência atribuiu ao transporte possível enquadramento no crime previsto no art. 56 da Lei n. 8.176/91, associando-o a condutas como “
adquirir, transportar ou comercializar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
”.

Neste recurso, o apelante, intitulando-se proprietário do caminhão e terceiro de boa-fé, afirma que o transporte atendeu a todas as exigências legais e que o motorista estava devidamente habilitado, acrescentando que o transporte foi feito com os documentos exigidos em lei: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE), Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DAMDFE), Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e), apólice de seguro e certificados de capacitação do motorista para conduzir veículo com carga perigosa.

Sustenta que a sentença denegatória da segurança desconsiderou a sua condição de Transportador Autônomo de Cargas (TAC), a sua atuação como subcontratado pela empresa encarregada de transportar o combustível, Ágil Transportadora LTDA., e a regularidade do cadastro da empresa transportadora no
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC).

Aduz que, embora o condutor tenha alegado ser sócio-proprietário do caminhão, ele é mero motorista e apenas recebe, como pagamento pelos serviços prestados, um percentual dos valores provenientes dos fretes, sendo o apelante o verdadeiro proprietário do veículo.

Defende que a apreensão se deu a partir de
interpretações teratológicas da equipe policial, uma vez que o motorista estava conduzindo veículo com mercadoria lícita e munido dos documentos necessários, não havendo qualquer previsão legal que considere criminosa essa conduta.

Afirma que o Juízo
a quo
consignou que a pena prevista para o crime sob investigação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, quando a lei prevê pena de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção, de modo que o magistrado teria “
criado uma pena com a intenção de dar perdimento ao bem
”, pois o texto legal não prevê essa sanção.

Declara que, se a carga realmente constituísse objeto ilícito, ou se houvesse lei que incriminasse a forma de circulação do veículo, os policiais militares teriam dado voz de prisão ao motorista.

Com base nesses fundamentos, destaca que
não há ocorrência de crime ambiental e que

o ato da autoridade coatora afronta dispositivos constitucionais, especialmente o direito de propriedade e os princípios da legalidade e da livre iniciativa, além de contrariar o art. 120 do Código de Processo Penal, que autoriza a restituição de bens apreendidos quando não há dúvida sobre a licitude de sua origem.

O apelante ressalta, ainda, que o veículo tem origem lícita, é instrumento essencial para sua atividade econômica de transporte e que a retenção prolongada lhe causa prejuízos diários, comprometendo sua subsistência e a credibilidade junto a contratantes.

Desta forma, requer a
concessão da segurança e a restituição do caminhão e da carga ou ao menos sua nomeação como fiel depositário do veículo. (id. 297079851).

Feita essa contextualização, a concessão da segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, apta a comprovar, de plano, a ilegalidade aduzida na exordial.

Para os casos de restituição de objeto apreendido, conforme dispõem os artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, é necessário que haja, cumulativamente, o atendimento aos seguintes requisitos:
(i)
a certeza da propriedade do bem e da origem lícita dele e
(ii)
a ausência de interesse investigatório ou processual do bem.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS) (...)
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/06/2023).

No caso dos autos, os documentos indiciam que a carga de combustível foi vendida pela empresa Du Kareca Autoposto LTDA. à empresa JB Serviços LTDA., e seria transportada mediante intermediação da empresa Ágil Transportadora LTDA., cujo transporte ficou a cargo do motorista
Ereovaldo Alves Silva
, suposto sócio do apelante, que é proprietário do veículo apreendido, conforme consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e) (id. 297078629).

Embora o recorrente tenha comprovado ser proprietário do caminhão e juntado documentos como NF-e, CTE, DAMDFE, apólice de seguro, inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) e certificado de capacitação do motorista para transporte de líquidos inflamáveis, ele
não apresentou a documentação específica
exigida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para o transporte rodoviário de produtos perigosos.

A Resolução n. 5.998/2022 da ANTT, que regula a matéria, estabelece:

“
(...)
Art. 5º.
Para a realização do transporte rodoviário remunerado de produtos perigosos, o transportador deve estar devidamente inscrito no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, nos termos estabelecidos em regulamentação específica da ANTT.

(...)
Art. 23.
Para fins desta Resolução, veículos ou equipamentos contendo produtos perigosos só podem circular nas vias públicas acompanhados dos seguintes documentos, apresentados corretamente preenchidos e legíveis:

I - originais do CTPP ou do CIPP, conforme aplicável, e do CIV, no caso de transporte a granel, dentro da validade, emitidos pelo Inmetro ou entidade por este acreditada;

II - documento para o transporte de produtos perigosos contendo as informações relativas aos produtos transportados, podendo ser o documento que caracteriza a operação de transporte ou outro documento, desde que estejam de acordo com as Instruções Complementares anexas a esta Resolução;

III - outros documentos ou declarações exigidas nos termos das Instruções Complementares anexas a esta Resolução.

(...)
Art. 35.
Constituem deveres e obrigações do transportador:

(...) XII - exigir do expedidor os documentos de que tratam os incisos II e III do Art. 23 desta Resolução, observado o disposto no §1º do Art. 29; (...)
”

Como se nota, além da inscrição do transportador no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), a normativa também exige
(i)
o Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos (CTPP),
(ii)
o Certificado de Inspeção Veicular (CIV) e
(iii)
o Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (CIPP). Estes três últimos, como bem apontado pela magistrada de primeiro grau, não foram apresentados, o que evidencia a
potencial irregularidade
da operação de transporte realizada.

Além disso, as circunstâncias da abordagem reforçam os indícios de crime.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta das 23 horas, policiais militares avistaram o caminhão adentrar uma estrada vicinal na região do garimpo Sararé, em local amplamente associado à extração ilegal de minério e ao transporte clandestino de combustível.

O condutor,
Ereovaldo Alves Silva
, declarou, em interrogatório, que foi contratado pela empresa Du Kareca Autoposto LTDA. para levar combustível à sede da empresa JB Serviços LTDA. Ao final, afirmou que divide o valor dos fretes com o apelante, seu sócio, e disse ter entrado na estrada vicinal por engano (id. 297078642, p. 13/15).

Por sua vez,
Valdir Pereira de Castro
, proprietário da empresa Du Kareca Autoposto LTDA., confirmou ter vendido 15.000 litros de diesel S500, mas declarou não conhecer o motorista nem a transportadora responsável, explicando que o frete teria sido contratado diretamente pelo comprador – no caso, JB Serviços LTDA.

Nesse ponto, evidencia-se uma contradição relevante entre os dois depoimentos: enquanto o motorista afirma ter sido contratado pela Du Kareca
Autoposto LTDA.,
o representante desta empresa nega qualquer contratação do transporte.

Ademais, verifica-se nos documentos constantes do auto de investigação preliminar (id. 297078642) que o proprietário da empresa compradora JB Serviços LTDA. é
João Bosco Carvalho de Castro
, o qual mantém vínculo familiar direto com os proprietários da Du Kareca
Autoposto LTDA.,
Valdir Pereira de Castro (pai) e Valdir Pereira de Castro Filho (irmão).

Essa circunstância, somada às versões conflitantes, reforça os indícios de irregularidade da operação e a plausibilidade de que o transporte de combustível estivesse inserido em contexto de ilicitude.

As investigações também revelaram que o endereço cadastrado da JB Serviços LTDA., compradora do combustível, não foi localizado, e a empresa não possui licenciamento ou estrutura para armazenar o combustível adquirido. Não bastasse, foi constatado que um dos seus sócios,
João Bosco Carvalho de Castro
, já foi preso por crime ambiental da mesma natureza.

De acordo com a consulta ao PJE,
João Bosco Carvalho de Castro
figura como réu na ação penal 1005384-65.2024.8.11.0013, que apura os crimes de poluição (Lei n.
9.605/98, art. 54)
,
transporte irregular de combustível (Lei n.
9.605/98, art. 56)

e detenção de posto de combustível irregular (Lei n.
9.605/98, art. 60), supostamente ocorridos em 2024.

Diante desse contexto, os elementos coligidos nos autos revelam indícios suficientes de que o veículo pode ter sido utilizado como instrumento para a prática de crime ambiental, notadamente em transporte irregular de produto perigoso, sem os certificados exigidos pela ANTT, em circunstâncias que indicam, ainda, a destinação clandestina do combustível a garimpo ilegal.

Com efeito, a controvérsia não diz respeito a criminalizar a forma de condução do caminhão, pois é certo que dirigir às 23h em estrada vicinal não constitui, por si só, ilícito penal. Ocorre que as circunstâncias em que se deu a abordagem não podem ser ignoradas: a região é amplamente conhecida pelo transporte clandestino de combustíveis, o horário do deslocamento era extremamente tardio, e o relato do motorista mostrou-se frágil quando confrontado com esse contexto, despertando suspeitas acerca da regularidade do transporte.

Esses elementos, somados às contradições nas declarações colhidas na fase investigatória, ao vínculo de parentesco entre os envolvidos na relação de compra e venda e ao histórico do comprador, reforçam a existência de dúvidas sobre a legalidade da operação.

Nesse compasso, não se imputa crime ao simples ato de conduzir o veículo, mas se reconhece a existência de
indícios
quanto à origem e/ou destinação ilícita do combustível transportado.

Ademais, embora o apelante sustente que o motorista não é sócio-proprietário do veículo, mas mero prestador de serviços, a questão sobre vínculo societário demanda dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. De todo modo, nesta fase, o depoimento do condutor, afirmando ser sócio do apelante, reforça a possibilidade da ciência e participação do apelante na empreitada criminosa.

Não procede, igualmente, a alegação de que a sentença desconsiderou a condição do apelante como Transportador Autônomo de Cargas, uma vez que o simples fato de ele estar cadastrado como “TAC” é incapaz de afastar a possibilidade de responsabilização, sobretudo quando existem elementos indicando que o caminhão de sua propriedade foi utilizado como instrumento para a prática de crime ambiental.

Também não prospera o argumento de que, caso a carga realmente fosse ilícita, os policiais deveriam ter dado voz de prisão ao motorista, pois a ausência de prisão em flagrante não implica, por si só, a inexistência do ilícito, cabendo à autoridade policial avaliar a providência mais adequada diante do caso concreto.

Da mesma forma, é irrelevante a divergência quanto à pena prevista para o delito do art. 56 da Lei n. 9.605/98 e a pena mencionada na sentença de primeiro grau, uma vez que se trata de mero erro material.

O perdimento de bens é efeito legal da condenação, previsto no art. 91, II, do Código Penal, e não depende do
quantum
de pena abstratamente cominada, mas da relação de instrumentalidade entre o bem e a prática criminosa.

Logo, havendo indícios de que o caminhão foi utilizado como instrumento para a prática do crime de transporte irregular de combustível, há interesse processual na sua apreensão, não se podendo afastar, neste momento, a possibilidade de perdimento.

No tocante ao combustível, a nota fiscal de devolução, por si só, é precária e insuficiente para a restituição de carga apreendida, seja porque a condição de transportador do apelante não lhe confere direito de propriedade, seja por não haver prova segura nos autos da origem lícita da carga, conforme já demonstrado.

De toda forma, a carga de óleo diesel S500 está diretamente vinculada à investigação criminal e já houve decisão em outro feito judicial (autos n. 1002067-25.2025.8.11.0013) determinando sua doação ao CONSEG local, com compromisso de leilão, o que reforça a inviabilidade do pleito.

Logo, embora a propriedade formal do caminhão esteja comprovada, o conjunto probatório revela indícios de que tanto o veículo quanto o combustível foram empregados em atividade criminosa, de modo que a restituição, nesta fase, é inviável.

E nem mesmo a nomeação do apelante como fiel depositário se mostra indevida, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que a liberação do bem não é direito subjetivo do proprietário, cabendo ao juízo aferir a conveniência e a necessidade da apreensão enquanto persistirem os indícios de vinculação com o crime.

Nesse sentido, o Tema 1.043 da Corte Superior estabelece que “
o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência”.

Portanto, diante do quadro exposto, a manutenção da constrição mostra-se medida essencial. O caminhão permanece sob fundados indícios de vinculação com a prática de crime ambiental, de modo que sua restituição é inviável nesta fase.

Quanto à carga, além de estar diretamente atrelada à investigação criminal, já houve decisão em feito correlato determinando sua doação ao CONSEG local, com compromisso de leilão, circunstância que igualmente inviabiliza o acolhimento do pleito de restituição.

Assim, a manutenção da apreensão dos bens revela-se indispensável para a eficácia da persecução penal, à preservação das provas e à prevenção de novas condutas ilícitas.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Manoel Edinaldo Machado da Silva
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025